Tribunal: TJMT
Processo: 1018911-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória Constitutiva Com Pedido De Reparação De Danos, Obrigação De Fazer E Tutela De Urgência PJE no 1005966-06.2021.8.11.0002, movida por EDEMAR PEDROSO DA SILVA perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e determinou seja a requerida intimada para no prazo de 15 (dias) dias, proceda com a realização de obra que assegure a estabilidade do terreno do autor – construção do muro de arrimo ao longo de toda faixa necessária ao imóvel do autor, consoante pugnado na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 20 (vinte) dias-multa.
Em suas razões, a agravante alega (i) a sua ilegitimidade passiva para figurar no pleito; (ii) a casa do agravado foi edificada em 1990, não se apresenta correta por vários motivos; (iii) o plano diretor do município de Várzea Grande, não permite a construção de qualquer imóvel residencial e comercial, sem as mínimas elaborações de planta e memorial descritivo, projetos estruturais concreto, projetos elétrico, projetos hidráulico e projetos esgoto sanitários e a aprovação da mesma; (iv) o Agravado apresentou apenas fotos de trincas nas paredes, e nenhuma outra prova que possa indicar que o talude está em movimentação; (v) o Agravado mente ao juízo quando afirma em narrativa que a obra de edificação no imóvel de propriedade da Peticionante é recente; (vi) o imóvel edificado na área de terras que atualmente é de propriedade da Agravante, foi edificado no ano 2000; (vii) não há nexo causal entre as avarias da casa do Agravado e a obra ocorrida no ano 2000; (viii) não houve qualquer edificação ou terraplanagem recente no imóvel de propriedade da Agravante; (ix) há necessidade parecer de técnico de engenharia civil para constatar o alegado; (x) já há na edificação medidas assecuratórias para segurança não só do Agravado, mas também da própria Assistida eis que, um desmoronamento de terras acarretaria prejuízo para todos.
Anota a presença dos requisitos legais, requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos incisos I, do Art. 1.019 do CPC.
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capaz de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No caso dos autos, a probabilidade do direito restou demonstrado, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento.”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostados com a inicial, em que constou também, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte.”
Nada obstante, as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela antecipada, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes.
De outro modo, também está presente um dos pressupostos alternativos à concessão da tutela antecipada, eis que presente o perigo da demora na efetivação do direito material, já que conforme relatado há o risco de desmoronamento da casa onde habita o autor e sua família.
Sob outro aspecto, não há que se falar em irreversibilidade do efeito do provimento jurisdicional concedido no caso sub judice, pois é possível que os gastos sejam restituídos a agravante, na eventual improcedência da ação.
Por fim, cumpre-me registrar que o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a necessidade de apresentação de caução e ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação, pois tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual este recurso se restringirá apenas ao decidido na instância singela.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada, por intermédio de seu procurador constituído e via imprensa oficial, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -